Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-18.2021.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Aplicado o princípio da consunção em relação ao crime do artigo 34, da lei no 11.343/2006, praticado no mesmo contexto fático do crime previsto no artigo 33 da mesma lei – Penas reduzidas para os réus Otávio e Gabriel, duplamente reincidentes, sendo aplicado o regime

Ementa:
Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Aplicado o princípio da consunção em relação ao crime do artigo 34, da lei no 11.343/2006, praticado no mesmo contexto fático do crime previsto no artigo 33 da mesma lei – Penas reduzidas para os réus Otávio e Gabriel, duplamente reincidentes, sendo aplicado o regime prisional fechado – Penas fixadas no mínimo legal para o réu Júlio, sendo modificado o regime prisional para o semiaberto - Absolvição da ré Jhennifer mantida - RECURSO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.